Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Mandado de Segurança Processo N. 0711896-32.2020.8.07.0000 Impetrante (s) SUZANA GUEDES DA SILVA CARVALHO Informante (s) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES) Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SUZANA GUEDES DA SILVA CARVALHO contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e à SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Na inicial, a impetrante narra que se inscreveu em concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, realizado pela banca examinadora Instituto Brasil de Educação – IBRAE, para provimento de vagas no cargo de Agente Social, conforme edital no 01 de 27 de novembro de 2018, logrando aprovação, na primeira etapa do certame, que compreendeu a prova objetiva, sindicância de vida pregressa, investigação social e avaliação psicológica. Relata que, antes da 2a Etapa – Curso de Formação, o membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal ofereceu a representação no 11/2019-G1P, pedindo a alteração do resultado da prova objetiva, uma vez que, com a anulação das questões da prova objetiva, a Banca examinadora deveria ter aplicado o ajuste proporcional nas questões anuladas ao invés da aplicação do ajuste universal, pois este ultimo entendimento ocasionou a atribuição de pontos a todos os candidatos que não atingiram pontuação mínima para fazer parte do certame. Assevera que o embasamento jurídico do Ministério Público de Contas foi de que a Banca aplicasse o ajuste proporcional nas questões anuladas conforme determina artigo 59 da Lei no 4.949/2012 bem como o item 1.1.3 do Edital de retificação no 3/2018, que dispõe que “A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.”. Destaca que, no entendimento do Ministério Público de Contas do TCDF, a conduta da Banca em atribuir pontos das questões anuladas a todos os candidatos, contrariou o previsto no 14.8 do Edital normativo no 1/2018-SEDESTMIDH, retificado pelo 1.1.3 do Edital no 3/2018 – SEDESTMIDH, qual seja, considerando que 02 (duas) questões foram anuladas da parte de conhecimentos gerais da prova objetiva, deveria se considerar válida 18 (dezoito) questões e os candidatos teriam que acertar 11 questões para estar dentro do certame, o que exatamente ocorreu no caso da Impetrante, que acertou 11 questões para estar dentro do certame, diferente daqueles candidatos que foram reprovados do concurso por terem acertado somente 10 questões da parte básica da prova objetiva. Enfatiza que, o Ministério Público de Contas, o TCDF por meio da decisão no 4.145/19, entendeu por unanimidade, que a Banca não seguiu as regras contidas na retificação do Edital do certame, bem como as disposições do artigo 59 da Lei Distrital no 4.949/12, e determinou que a Secretaria (SEDES-DF), juntamente com a Banca examinadora, procedesse com a divulgação de um novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público de acordo com o edital normativo e a retificação no 3 no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital. No entanto, assinala que, ao dar cumprimento à decisão do TCDF a banca examinadora divulgou comunicado informando que 1.031 candidatos seriam reprovados no certame, e que somente permaneceriam no concurso 751 candidatos aprovados pelo ajuste proporcional, em cuja lista figurava o nome da impetrante, todavia, não constando da aludida relação, a classificação obtida por cada concorrente. Informa que, diante da ausência da divulgação, por parte da banca examinadora, da classificação de cada candidato, uma participante do certame elaborou uma planilha utilizando os mesmos critérios (nota de conhecimentos gerais e nota de conhecimentos específicos), empregados pela organizadora do concurso, conforme divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal no 84, do dia 06 de maio de 2020 (resultado preliminar da primeira etapa) e Diário Oficial no 88 divulgado no dia 12 de maio de 2020 (resultado definitivo da primeira etapa), onde a impetrante figurou na 456a posição. Verbera que, a despeito de o TCDF não ter reconhecido qualquer ilegalidade ou imoralidade na Decisão no 4.145/19, já que se pautou pela preservação da estrita legalidade da Lei 4.949/12 (artigo 59), bem como pela observância do edital do certame (item 1.1.3 do edital no 3/2018), o plenário daquela Corte agiu ilegalmente, ao autorizar a SEDES e a banca examinadora a promoverem o arredondamento, para baixo, do número de questões daqueles candidatos que teriam sido reprovados por não terem atingido a pontuação mínima de 11 questões para fazer parte do concurso, nos termos da letra “c”, do item 6 da Decisão no 850/2020. Grifa que atuação do Tribunal de Contas do Distrito Federal é ilegal, porquanto adentra no mérito administrativo dos critérios de avaliação da prova objetiva do concurso da SEDES, permitindo que o órgão público em tela e a banca examinadora pudessem proceder com o arredondamento para baixo do número de acertos necessários da prova objetiva na parte de conhecimentos gerais, ou seja, poderia reduzir o ponto de corte de 11 questões para 10 questões. Daí a razão do manejo do presente mandado de segurança. Sublinha que por força do ato administrativo aqui questionado, houve o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para obtenção da pontuação mínima (de 11 para 10), e com isso, alteração na classificação dos candidatos, trazendo prejuízos à impetrante, que “caiu” da 333a para 473a posição. Sustenta que a interpretação do TCDF se revela equivocada ao entender que o entendimento sufragado no RESp. no 488.004/PI é aplicável ao concurso em questão; assim como que houve violação ao edital do certame, bem ainda indevida alteração do edital, no decorrer do concurso; além de interferência da Corte de Contas no mérito administrativo nos critérios de correção e avaliação das provas, em ofensa ao princípio da segurança jurídica e boa-fé da administração pública. Assinala a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar, ou seja, a probabilidade do direito, consistente na demonstração da ilegalidade do arredondamento para baixo do número de questões, em afronta à Decisão no 4.145/19. Quanto ao perigo da demora, resta evidente no fato de que o curso de formação está prestes a ser iniciado. Com isso, requer o deferimento da tutela de urgência para que seja suspensa a eficácia do item 6, letra “c” da decisão no 850/20, que autorizou a Secretaria (Sedes-DF) e a Banca examinadora a procederem o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no certame, retornando a impetrante à sua classificação anterior (333a e não 473a), com a aplicação tão somente do ajuste proporcional, conforme determinado pela Decisão no 4.145/19; ou, alternativamente, seja assegurado à impetrante realizar o curso de formação, até o julgamento do mérito da ordem. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem (ID 16007757). Preparo recolhido no ID 16008317. É o relatório. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No caso, a impetrante questiona o entendimento defendido em decisão proferida pelo TCDF, que considerou “regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no RESP 488004/PI” (ID 15962035, página 42); assim como a efetiva aplicação desse posicionamento pela SEDES/DF e pela banca examinadora do concurso público noticiado nos autos, o que teria resultado em alteração na classificação dos candidatos, e, por conseguinte, ocasionado prejuízo à requerente. Em que pese a argumentação desenvolvida neste writ, bem como a relevância do tema posto em debate, entendo que o exame da tutela de urgência deve ser diferido, para após as informações a serem prestadas pelas autoridades coatoras, quando o feito, munido de maiores subsídios, permitirá a inteira e efetiva compreensão da lide. Sendo assim, requisitem-se as informações ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e à Titular da Pasta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, consoante o artigo 7o, I, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 227, I, do RITJDFT. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do DF (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 227, I, do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator